Tribunal: TJSP
Processo: 2121560-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Custeio de Assistência Médica
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cognição. Decisão que, considerando o valor dado à causa, determina a redistribuição da lide ao Juizado Especial. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadmissibilidade da alçada recursal.
Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cognição. Decisão que, considerando o valor dado à causa, determina a redistribuição da lide ao Juizado Especial. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo de instrumento. Inadmissibilidade da alçada recursal.
Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988.
Agravo de instrumento que não se conhece por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121560-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
EVANDRO DA SILVA CAMPOS, ELISANGELA CRISTINA GUIVANETTI
NOVAES, ELCI LONGO DA SILVA, HAROLDO RIBEIRO DE SOUZA,
ALEXANDRE CHISTOFOLETTI, JOSUE ALVES DE OLIVEIRA, GILDELIO
FREITAS REQUIAO, ADAILTON JERONIMO DE FARIA, RODRIGO ROMANHA
SANT'ANNA, KATIA PRISCILA QUEVEDO, DIEGO LEONARDO DE MELLO
LIMA, LUAN ARIEL BELANDA DE ALICE, CARLOS EDUARDO MANSUR,
ERICA CRISTINA DA COSTA, DOUGLAS GARAVELLO ZANLUQUI e
AMANDA APARECIDA MUNHOZ, é agravado CAIXA BENEFICENTE DA
POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26677 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2121560-74.2020.8.26.0000
COMARCA
:
SÃO PAULO
AGRAVANTES: RODRIGO ROMANHA SANT'ANNA e OUTROS
AGRAVADA :
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM
MMa. Juíza de 1a Instância: Liliane Keyko Hioki
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cognição. Decisão que,
considerando o valor dado à causa, determina a redistribuição da lide ao
Juizado Especial. Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo
de instrumento. Inadmissibilidade da alçada recursal.
Hipótese que não se encontra elencada no rol taxativo do artigo 1.015, do
CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento firmado no
Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo 988.
Agravo de instrumento que não se conhece por ausência de um dos
pressupostos de admissibilidade recursal.
Recurso não conhecido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo interposto em confronto à r.
decisão reproduzida a fls. 70/73 que, na ação de cognição
proposta por RODRIGO ROMANHA SANT'ANNA e OUTROS em face do
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR CBPM, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redistribuição da lide ao Juizado Especial da Fazenda
Pública. Inconformados, insurgem-se os autores (fls.
01/08), ao argumento de que descabida a remessa dos autos
ao Juizado Especial haja vista que, objetivando a suspensão
dos descontos 'Cruz Azul', deram à causa o valor de R$
60.000,00 valor este que, considerado de maneira global,
supera o limite legal definido para causas do rito comum.
Requerem, assim, sejam suspensos 'in limine' os efeitos da
r. decisão vergastada, com acolhimento integral das razões
do inconformismo para manter a competência para julgamento
da ação subjacente ao presente agravo de instrumento
perante a MM.a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital. O preparo recursal veio aos autos a fls. 81/84,
somente após o despacho de fls. 75/77. Recurso passível de
pronto enfrentamento, dispensada intimação da parte
contrária para oferta de contraminuta. É o relatório.
I.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não comporta conhecimento,
porquanto inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do
atual Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Insurgem-se RODRIGO ROMANHA SANT'ANNA e
OUTROS por meio do presente agravo de instrumento
dardejando decisão que, nos autos da ação de cognição que
move em face do CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR
CBPM, determinou a redistribuição da lide ao Juizado
Especial da Fazenda Pública.
3.
Em que pese a argumentação aventada nas
razões de agravo de instrumento, o presente recurso não
merece ser conhecido. A r. decisão agravada não se encontra
inserta nas hipóteses taxativamente elencadas no artigo
1.015, do Código de Processo Civil de 2015, 'in verbis':
“Artigo 1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra
decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de
sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução
e no processo de inventário.”
4.
Note que o sistema recursal atual,
relativamente à possibilidade de impugnação de decisões
interlocutórias, sofreu importante reformulação com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
edição da Lei no 13.105/2015, e a partir de sua entrada em
vigor, somente serão atacáveis via agravo as decisões que
se encontrarem inseridas no rol da norma supramencionada,
ficando relegada ao recurso de apelação a discussão sobre
as demais matérias que, muito embora tenham constado de
decisões interlocutórias, não sejam passíveis de
questionamento via agravo de instrumento.
4.1.
Incabível discutir aqui sobre o mérito
do recurso, se teria ou não razão os agravantes. Importa é
que o Código de Processo Civil, ao reformular as hipóteses
de cabimento do recurso de agravo de instrumento partiu de
um pressuposto claro: o prestígio às decisões do juiz de
primeiro grau. E fez bem, pois, em outros ordenamentos, tão
democráticos ou, provavelmente, muito melhor estruturados
que o nosso, inclusive sentenças criminais de primeiro grau
são exequíveis de imediato. Não se percebe a razão de que
mera decisão interlocutória monocrática, para ostentar
alguma eficácia, necessite ser confirmada em segundo grau,
previamente.
4.2.
Sobre o assunto, lecionam os brilhantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
professores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, na obra Comentários ao Código de Processo Civil,
Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078:
“Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus).
O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em
que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de
agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram
no rol do CPc 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim
como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009
§ 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da
irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra.
Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se
encontra no rol do CPC 2015, mas de recorribilidade diferida,
exercitável em futura e eventual apelação (razões ou
contrarrazões).”
4.3.
No mesmo sentido, ensina Cassio
Scarpinella Bueno, na obra Manual de Direito Processual
Civil, Editora Saraiva, 2016, p. 690/691:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Importante e substancial alteração proposta desde o Anteprojeto
elaborado pela Comissão de Juristas é a tarifação dos casos em
que é cabível o recurso de agravo de instrumento, assim
entendido o recurso que submete a contraste imediato pelo
Tribunal decisão interlocutória proferida na primeira instância
ao longo do processo. O objetivo expresso, desde a exposição de
Motivos do Anteprojeto, é o de reduzir os casos em que aquele
recurso pode ser interposto.”
4.4.
E continua o referido autor, tecendo
considerações acerca das hipóteses não abarcadas pelas
previsões do artigo 1.015, da lei adjetiva de 2015:
“Resta ao interessado suscitar a questão em razões ou
contrarrazões de apelo (art. 1009, §§ 1o e 2o) e, naquele
instante a posteriori, não imediatamente, portanto -, tentar
reverter o que for reversível ou, pura e simplesmente, conformar-
se com a decisão tal e qual proferida anteriormente.”
5.
Destarte, considerando-se que a decisão
ora agravada não se amolda a qualquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
taxativamente previstas na legislação processual civil em
vigor, outra medida não há senão negar conhecimento ao
presente agravo de instrumento, por absoluta ausência de um
dos pressupostos de admissibilidade recursal.
6.
Obtempere-se,
ademais,
que
não
desconhece este Relator a posição atual do C. STJ no
julgamento do Tema Repetitivo no 988, no sentido de
abrandar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC,
entretanto, a questão aqui discutida não implica em
urgência na apreciação, bem como não demonstrada a
inutilidade de sua apreciação em eventual recurso de
apelação, razão pela qual a taxatividade mitigada do
mencionado artigo não se aplica à hipótese dos autos.
7.
A jurisprudência que começa a despontar
na E. Corte Paulista, mormente na C. 9a Câmara de Direito
Público, corrobora o entendimento acima expendido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação ordinária indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade civil do Estado - Interposição de Agravo de
Instrumento contra decisão que deu por encerrada a instrução
ante a ausência de especificação de provas pelas partes -
Inadmissibilidade recursal - Interposição de agravo de
instrumento não prevista no artigo 1.015, do Novo Código de
Processo Civil - Rol taxativo Inaplicabilidade Tema no 988, do
C. STJ Ausência dos requisitos da urgência e inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação - Recurso não
conhecido.” (AI no 2268837-65.2018.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças
de Carvalho, j. em 01.02.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DESAPROPRIAÇÃO Suspensão da ordem de
levantamento do valor depositado Art. 1.015, do CPC Rol taxativo
Não cabimento do referido recurso Discussão quanto à propriedade
do imóvel, ademais, que demanda dilação probatória, incompatível
com a sumariedade do presente recurso, ou mesmo com a ação de
desapropriação
Recurso
não
conhecido.”
(AI
no
2269054-11.2018.8.26.0000, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. em
23.01.2019);
8.
Assim, uma vez que a decisão que
determinou a remessa dos autos para o Juizado Especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se amolda a qualquer das hipóteses taxativamente previstas
na legislação em vigor, outra medida não há senão denegar
conhecimento ao presente agravo de instrumento, por
absoluta ausência de um dos pressupostos de admissibilidade
recursal.
9.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço o recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator